Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-16.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000565-16.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARGARETE DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

EMENTA:
Direito Administrativo. Remessa Necessária.
Ação de cobrança
. Servidor público municipal. Município de
Brejolândia
. Adicional por tempo de serviço. Art.
161
da Lei Municipal nº
58/1998
. Norma autoaplicável. Comprovação de 2
o
anos de efetivo exercício. Omissão administrativa. Integração da sentença em reexame necessário.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Município de Serra Dourada, que determinou ao Ente Municipal pagar ao autor, servidor público municipal, o adicional por tempo de serviço previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998, com efeitos financeiros retroativos a cinco anos do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o aturo, com 20 (vinte)anos de efetivo exercício no serviço público municipal, faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998.

III. Razões de decidir

3. O art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998, é norma autoaplicável, condicionando a concessão do adicional por tempo de serviço unicamente ao implemento de 5 anos de efetivo exercício no serviço municipal, requisito devidamente comprovado nos autos, sem demonstração, pelo ente municipal, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4. Constatada a omissão da Administração Municipal em implementar a vantagem legalmente prevista, impõe-se a manutenção da sentença, assegurando-se ao servidor a percepção do adicional correspondente, calculado sobre a referência do cargo ocupado.

IV. Dispositivo

6.

Sentença integrada em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, caput, 37, caput, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº
58/1998.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, CONHECER E INTEGRAR A SENTENÇA em Reexame Necessário,
e o fazem pelas razões constantes do Voto do Relator.